Tribunal: TJSP
Processo: 2103850-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para rescindir o contrato e determinar a devolução de 80% do montante pago - Inconformismo - Acolhimento em parte - Inexistência de pedido de tutela provisória de urgência - Decisão ultra petita - Decisão reformada cassar a tutela antecipada - Recurso parcialmente provido.